Tribunal: CARF
Processo: 10280.721854/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721854/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ALINE TOCANTINS LOBATO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVAS. PROVAS INSUFICIENTES
Para desconstituir a pretensão do Fisco é imprescindível que as alegações
contrárias ao lançamento venham acompanhadas de provas capazes de nao
deixarem dúvidas da fidedignidade dos fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 5a Turma
da DRJ/BEL, fls. 76 a
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721854/2009-24
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721854/2009-24

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada Notificação de Lançamento IRPF n°
2007/602450500504073, constante de fls. 14/18, lanada em 11/05/2009 e relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
no valor de R$ 9.899.57 (nove mil. oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete
centavos), incluídos multa e juros de mora. estes calculados até 29/05/2009. Conforme
Aviso de Recebimento - AR encontrado no Sistema SUCOP, a NL foi recebida, pela
contribuinte, em 19/05/2009.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada a compensação indevida a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF no valor de R$ 9.915.48, retido pelo
CNPJ 05.054.929/0001-17. da Secretaria Executiva de Saúde.
Da Impugnação
Inconformada, em 10/06/2009. apresenta a contribuinte, à fl. 2, impugnação, alegando
em síntese que, embora tenha declarado corretamente em sua DIRPF, a Secretaria de
Saúde do Estado do Pará - SESPA. não teria informado seus rendimentos por meio de
DIRF. Esclarece que recebeu da referida fonte pagadora, em 2006. o valor de R$
57.987,48, quando teria sido descontado o IRRF, no valor de R$ 9.915,48.
Dessa forma, entendendo a contribuinte não possuir nenhuma culpa no ocorrido, visto
que trataria-se de uma obrigação da citada fonte pagadora, de repassar a informação em
tempo hábil, para a autoridade fazendária e anexando cópia da declaração da própria
SESPA, solicita a insubsistência da ação fiscal, acolhimento da impugnação e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Diligência
Por meio do Despacho n° 102 - 5a Turma da DRJ/BEL, de fls. 46/47, foi o presente
baixado em diligência, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem, a fim de que
fosse intimada a fonte pagadora CNPJ 05.054.929/0001-17 - Secretaria Executiva de
Saúde, para que esta esclarecesse, para o ano calendário 2006. se realmente houve ou
não retenção de imposto de renda sobre os valores pagos a contribuinte notificada, caso
positivo, qual o valor da retenção efetuada e sobre que valores tributáveis incidiu essa
retenção.
Em cumprimento ao referido Despacho foi procedida a diligência fiscal que resultou na
juntada, às fls. 98/117, do Ofício n° 344/2012-DPC/DF/DAF/SESPA. que encaminha, a
Relação de Empenhos - Ano 2006 (total R$ 44.066.00), a Relação de Pagamentos - Ano
calendário 2006 (total pago pelo valor bruto R$ 40.060.00), efetuados a contribuinte em
causa, relativos a locação de imóvel, bem como telas referentes a Consulta Nota de
Empenho/SIAFEM2006.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROVAS. PROVAS INSUFICIENTES
Para desconstituir a pretensão do Fisco é imprescindível que as alegações
contrárias ao lançamento venham acompanhadas de provas capazes de nao
deixarem dúvidas da fidedignidade dos fatos alegados.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721854/2009-24

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
O2.VRO.1122.REP.001 o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido ao fato de que a
contribuinte compensou indevidamente Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, retido pelo
CNPJ 05.054.929/0001-17, da Secretaria Executiva de Saúde.
Em 11 de outubro de 2009, a Secretaria de Estado de Saúde Pública apresenta
declaração de que tão logo conseguissem o sistema de CERTIFICAÇÃO DIGITAL, fariam as
retificações das DIRF’s.
Em 11 de dezembro de 2009, a fonte pagadora apresenta eletronicamente a DIRF
relacionada à contribuinte, informando que houve pagamento de aluguéis à mesma, no valor total
igual ao declarado pela contribuinte, porém, sem retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Em 10 de junho de 2011, o órgão julgador de primeira instância, baixou o
processo em diligência a fim de que a fonte pagadora informasse os valores pagos e a retenção.
Em resposta à diligência, em 07 de fevereiro de 2012, a referida fonte pagadora
informou que pagou os valores conforme declarados pela contribuinte, porém, não informou
retenção de imposto de renda, informando que efetuou os pagamentos pelo valor bruto.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da então impugnante pelo
fato de que não foram acostados aos autos documentos probatórios suficientes para comprovar o
alegado pela contribuinte.
Em seu recurso voluntário, a recorrente preza pela justiça fiscal, argumentando
que os valores percebidos foram a título de doação, porém, mesmo o órgão julgador de primeira
instância ter alegado a insuficiência de provas, a contribuinte se furtou de sua obrigação de
apresentar novos elementos para comprovar o alegado, limitando-se a apresentar, igualmente na
impugnação, uma declaração emitida pelo governo do estado do Pará de que houve o pagamento
de imposto com retenção, fls. 86, conforme a contribuinte havia declarado.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.784 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721854/2009-24

Por conta do acima citado, entendo que não assiste razão à recorrente, seja pela
falta de apresentação de novos elementos de prova, seja pelo fato de que a fonte pagadora
informou que efetuou os referidos pagamentos, porém, não reteve imposto de renda em nome da
contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 141
DF CARF MF
Original